Tribunal: TJBA
Processo: 8088746-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088746-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCILA DORIA PEREIRA Advogado(s): ANNA RAFAELA CARVALHO OLIVEIRA SANTOS, EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COEXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. O juízo de primeiro grau entendeu que a autora utilizou a ação de conhecimento de forma inadequada, com o objetivo de executar individualmente uma decisão ainda não transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8058408-24.2023.8.05.0001. A apelante alega que sua ação é autônoma, de natureza cognitiva, e que a menção à ação coletiva foi meramente ilustrativa. Sustenta seu interesse processual, destacando a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública e a inexistência de litispendência entre as demandas. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se há interesse de agir para o ajuizamento de ação individual que busca o reconhecimento de um direito subjetivo (implementação do piso do magistério), quando já existe uma ação coletiva com o mesmo objeto, porém ainda pendente de trânsito em julgado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a coexistência harmônica entre ações coletivas e individuais, não havendo litispendência entre elas. O ajuizamento da ação coletiva não impede que o titular do direito busque a sua tutela de forma individualizada, tratando-se de uma faculdade processual decorrente do princípio do acesso à justiça. 4. A extinção prematura do processo, com base na inadequação da via eleita, configurou um obstáculo indevido ao exercício do direito de ação da apelante, que possui interesse na propositura de uma demanda de conhecimento para a formação de um título executivo judicial em seu favor. 5. A Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso, pois o processo não está em condições de imediato julgamento. A análise do mérito nesta instância suprimiria um grau de jurisdição, uma vez que a relação processual não foi devidamente triangularizada com a citação do réu para apresentar contestação, o que inviabilizou o pleno contraditório na origem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais com o mesmo objeto, subsistindo o interesse de agir do jurisdicionado que opta por buscar a tutela de seu direito por meio de demanda própria. 2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura quando o julgamento do mérito em segunda instância implicar supressão de um grau de jurisdição, por não ter sido aperfeiçoada a relação processual com o pleno exercício do contraditório em primeiro grau." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 330, III, 485, I, e 1.013, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8088746-44.2024.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) LUCILA DORIA PEREIRA e parte(s) recorridas MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora, para o fim de cassar integralmente a sentença proferida pelo juízo (ID. 81586277) e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à vara de origem para que o feito tenha o seu regular prosseguimento.